Tribunal: STF
Processo: RE 761124
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “UNIÃO HOMOAFETIVA PENSÃO PARA O SOBREVIVENTE - POSSIBILIDADE LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA DEPENDÊNCIA E DA MÚTUA COOPERAÇÃO - EQUIPARAÇÃO À FAMÍLIA E À UNIÃO ESTÁVEL - DIVISÃO DOS BENEFICIOS - PREVISÃO NO ESTATUTO - POSSIBILIDADE. - É possível o pedido de pensão pelo companheiro sobrevivente, no plano de pensão e previdência privada de que era titular o falecido, em razão da união de fato, homoafetiva, cabendo provarem-se a dependência e demais requisitos, o que ocorreu in casu.- Pode a parte sobrevivente postular pensão e demais direitos correlativos, em razão de falecimento do companheiro de união homoafetiva, ao influxo do princípio constitucional da não-discriminação e por aplicação analógica do art. 226, §3º, da CF, bem como do art. 1º da lei 9.278196, atribuindo-se a tal união a mesma cidadania de relação familiar, o que não significa caracterizá-la como entidade familiar, mas, tão-só, dar-lhe um conteúdo de similaridade com o qual possa assegurar plenos direitos patrimoniais aos parceiros.- A pensão e o pecúlio por morte havendo previsão no estatuto da previdência privada, devem ser divididos em parcelas iguais entre os beneficiários do falecido”. (eDOC 26 – ID: a61bd1b3)  



    No recurso extraordinário interposto pela Fundação Atlântico de Seguridade Social, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 226, do texto constitucional. (eDOC 33 – ID: 2ad5e5ac)



    Nas razões recursais, afirma-se que “há expresso impedimento legal em se enquadrar a união homoafetiva como entidade familiar reconhecida pela Constituição pátria, uma vez que esta somente reconhece a comunhão formada por homem e mulher, seja para fins de sociedade conjugal, seja para fins de união estável”. (eDOC 33 – ID: 2ad5e5ac, p. 6)



    Alega-se, ainda, que a inclusão de novo beneficiário traz alteração unilateral do contrato, o que entende violar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. 



    No recurso extraordinário interposto por Ana Vieira Pimenta, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, IV, e 226, do texto constitucional. (eDOC 34 – ID: a2687aac)



    Afirma-se, em breve síntese, a inexistência de legislação que ampare o reconhecimento de união estável homoafetiva. 



    Os recursos foram admitidos e encaminhados a este STF, ocasião em que foi determinada a devolução dos autos à origem para a aplicação do tema 529 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 1)



    A Terceira Vice-Presidência do TJMG refutou o juízo de retratação por entender que a matéria tratada nos autos não coincide com a do tema 529 da repercussão geral, restituindo os autos à esta Corte. (eDOC 42 – ID: da91d362)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE CASAL HOMOAFETIVO CONFERINDO-LHES OS DIREITOS INERENTES A ENTIDADE FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO ART. 226, §3º DA CRFB. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 132/RJ E ADI 4.277/DF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DOS TERMOS DO REGULAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Recurso extraordinário em que os recorrentes sustentam a ofensa ao artigo 226 da Constituição Federal, por entenderem que foi ignorado requisito para a configuração de união estável, qual seja, a diversidade de sexos. Além disso, sustenta a Fundação Atlântico de Seguridade Social a violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, por considerar que o ato jurídico perfeito teria sido violado. 



    2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF 132/RJ e da ADI 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 2002 interpretação conforme à Constituição para dele excluir todo significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. 



    3. O Tribunal Regional, ao reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo e conceder-lhes os direitos inerentes à entidade familiar, observou o entendimento vinculante desta Suprema Corte, razão pela qual não há que se falar em violação ao artigo 226 da Constituição Federal. 



    4. A alegação de afronta dos limites da coisa julgada que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660). 



    5. Além disso, para se alcançar conclusão diversa àquela proferida pela corte a quo, no que diz respeito ao direito ao benefício previdenciário, seria necessário analisar o regulamento citado pela parte recorrente, o que se mostra inviável em face da incidência das súmulas 279 e 454 do STF. - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário”. (eDOC 121 – ID: 4f65134a)



    É o relatório.



    Decido. 



    Saliento, inicialmente, que, no julgamento do Tema 529 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.04.2021, assentou-se que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, matéria que não coincide com a tratada nos presentes autos. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu a união estável homoafetiva da parte recorrida e seu companheiro falecido, para fins previdenciários, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Sou de aviso que são assegurados plenos direitos patrimoniais aos companheiros, ou companheiras, de união homoafetiva. 



    Isso porque, não se pode analisar de forma isolada o art. 226 e seus parágrafos, da Constituição da República, que prevêem a hipótese de união estável entre pessoas de diferente sexo, porque o texto Constitucional tem que ser compreendido enquanto sistema de princípios e, como tal, contempla também os da igualdade e da não-discriminação (ad. 3 0, IV, CF).



    O tratamento hermenêutico a ser dado em caso de colisão de princípios é o de que um deles deva recuar, prevalecendo o de maior peso.



    (...)



    Existe, pois, uma afinidade entre a teoria dos princípios e a dos valores, por isso que Paulo Bonavides, na obra citada, assinala "a importância vanguardeira" da teoria de Alexy no "tocante ao valor normativo dos princípios".



    Ora, no caso presente, o princípio do art. 226 da CF, que versa sobre a união estável entre o homem e a mulher, deve ceder ao princípio da igualdade e sobretudo ao princípio da não-discriminação, primeiro, porque isso de dizer que a Constituição não permite interpretação analógica é somente uma posição hermenêutica, segundo, porque o princípio da não-discriminação constitui um dos objetivos fundamentais da República, tal como se vê no caput do art. 3º do texto constitucional. 



    Quando a Constituição assinalou a igualdade sem distinção de sexo, proibindo qualquer forma de discriminação (inciso IV, art. 3º, CF) aí compreendeu a questão dos homossexuais, como bem esclarece José Afonso da Silva:



    (...)



    Fica claro, pois, que o apelante, na sua condição homossexual, tem o direito constitucional de não ser discriminado, e, portanto, tem no ordenamento jurídico o livre acesso à justiça, pata garantir direito seu, de natureza fundamental. 



    O princípio do art. 226, §3º , da CF, Cede lugar e recua diante do princípio do art. 3°, IV, da mesma carta política, e, o em fazendo, se flexibiliza de modo que possa ter aplicação analógica. 



    Passo seguinte, é de ver que o art. 1° da Lei 9.278/96, que reconhece como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição dó família, é passível, sob a lógica do razoável 1 de aplicação ao caso presente. 



    A lógica do razoável é uma província diversa da razão matemática, porque decorre de realidades humanas sobre as quais intervêm juízos sobre adequação dos meios para prevalência de tais realidades, com os olhos fitos sobretudo na licitude de tais meios.



    Nesse passo, ressalte-se que o princípio da não-discriminação, suporte da igualdade entre os cidadãos, é meio altamente lícito para a consecução dos objetivos fundamentais da República, de modo que as situações que reclamem a aplicação desse princípio devem ser cuidadas sob o logos razonable, para que ele nunca perca sua efetividade. 



    A união homoafetiva implica uma situação representativa de entidade familiar, quando decorrente de convivência duradoura, pública e contínua, porque o princípio da não-discriminação afasta a limitação de que tal união seja somente entre homem e mulher.



    Existe, pois, uma valoração da situação posta em juízo, ao abrigo do princípio constitucional da não-discriminação, que impõe uma extensão ao art. 1 0 da lei 9.278196, ao influxo da lógica do razoável, para nele integrar a possibilidade da união homoafetiva, sobretudo, para gerar reflexos patrimoniais. 



    Portanto, passo a analisar as provas sobre a existência da união homoafetiva alegada pelo apelante, de modo a identificar se a questão configura ou não uma situação de fato sobre a qual podem incidir direitos familiares, tais como aqueles aqui postulados. 



    Compulsando os autos, verifico que houve um acordo (fls. 596/598) entre as partes devidamente assinado, o qual foi homologado pelo Juiz da 1a Vara de Família e Sucessão da Comarca de Contagem/MG, conforme se depreende do documento a fis. 600. 



    Ora, mencionado acordo é demonstrativo da existência da união homoafetiva, alegada pelo apelante, pois caso contrário, não haveria motivos plausíveis para a apelada ter assinado o acordo, no qual se comprometeu a pagar a quantia de R$30.000,00 (fis. 597) ao apelante, valor este bastante relevante e que recompensou a renúncia à meação. Ora, no caso, tal renúncia implicou a preexistente união estável, por inferência lógica irrefutável. 



    E mais, depreende-se do mesmo acordo que o apelante, quando do falecimento do Gustavo Neubert, ocupava-o imóvel residencial deste, conforme documento a fls. 596, imóvel esse que Gustavo Neubert também ocupava, como se vê, vg., a fls. 66. 



    A fls. 45150 o apelante colacionou fotos que, em princípio, comprovam a união homoafetiva, porque demonstram a existência de um trato íntimo e contínuo.



    Adiante, o apelante comprovou que o seu pedido de pensão por morte no INSS foi concedido, conforme documento a fls. 148. 



    Isso posto, por analogia e forte na lógica do razoável, a questão configura uma situação de fato sobre a qual pode incidir o direito aqui postulado.



    (...)” (eDOC 26 – ID: a61bd1b3, p. 11-16)   



    Verifico que as conclusões do Tribunal de origem não divergem da jurisprudência firmada no âmbito deste STF quanto à possibilidade do reconhecimento do instituto da união estável e de seus efeitos aos casais homossexuais. Nesse sentido:  



    "1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIOCULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃOREDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva." (ADPF 132, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2011)  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO HOMOAFETIVA. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS VÁLIDAS PARA A UNIÃO ESTÁVEL HETEROAFETIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132, ambas da Relatoria do Ministro Ayres Britto, Sessão de 05/05/2011, consolidou o entendimento segundo o qual a união entre pessoas do mesmo sexo merece ter a aplicação das mesmas regras e consequências válidas para a união heteroafetiva. 2. Esse entendimento foi formado utilizando-se a técnica de interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento que deve ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável heteroafetiva. 3. O direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte de seu parceiro restou decidida. No julgamento do RE nº 477.554/AgR, da Relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 26/08/2011, a Segunda Turma desta Corte, enfatizou que “ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. (…) A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas”. (Precedentes: RE n. 552.802, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24.10.11; RE n. 643.229, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08.09.11; RE n. 607.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.08.11; RE n. 590.989, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.06.11; RE n. 437.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26.05.11, entre outros). 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 687432 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 02.10.2012)   



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente